Tribunal: TJSP
Processo: 2177215-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Agravo de Instrumento – Impugnação ao Cumprimento de Sentença – Incidência de correção monetária sobre o valor depositado a título de indenização prévia em servidão administrativa – Atualização que independe da literalidade da sentença exequenda, sendo medida antes de tudo processual – Juros compensatórios devidos de acordo com expressa previsão em sentença e em observância à lei específica

Ementa:
Agravo de Instrumento – Impugnação ao Cumprimento de Sentença – Incidência de correção monetária sobre o valor depositado a título de indenização prévia em servidão administrativa – Atualização que independe da literalidade da sentença exequenda, sendo medida antes de tudo processual – Juros compensatórios devidos de acordo com expressa previsão em sentença e em observância à lei específica (art. 15-A da Lei de Desapropriações) – Comprovação do excesso de execução que determina a observância à correta perícia contábil realizada, com assunção de seus ônus financeiros pelos Agravados – Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776834
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2177215-31.2020.8.26.0000, da Comarca de Mirassol, em que é agravante
INTERLIGAÇÃO ELETRICA DO MADEIRA S/A, são agravados SUZANA
MACHADO VELOSO e ALFREDO MACHADO VELOSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177215-31.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 40876
Agravo de Instrumento Ad no 2177215-31.2020.8.26.0000
Comarca: Mirassol
Agravante: Interligação Elétrica do Madeira S/A
Agravados: Suzana Machado Veloso e Alfredo Machado Veloso
Agravo de Instrumento Impugnação ao Cumprimento de
Sentença Incidência de correção monetária sobre o valor
depositado a título de indenização prévia em servidão
administrativa Atualização que independe da literalidade
da sentença exequenda, sendo medida antes de tudo
processual Juros compensatórios devidos de acordo com
expressa previsão em sentença e em observância à lei
específica (art. 15-A da Lei de Desapropriações)

Comprovação do excesso de execução que determina a
observância à correta perícia contábil realizada, com
assunção de seus ônus financeiros pelos Agravados
Agravo provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
por Interligação Elétrica do Madeira S/A, tirado contra decisão a fls.
192/194 dos autos originários, prolatada pelo MM. Juiz André da
Fonseca Tavares, que, em cumprimento de sentença, deferiu a
impugnação apresentada pela Agravante sem, contudo, considerar
já ter havido determinação de perícia contábil no caso, redistribuindo
os ônus de acordo com ela (fls. 01/12).
Aduz a Agravante que a decisão é incorreta, já
que: 1.) não considerou o resultado da perícia judicial já realizada; 2.)
não tratou dos honorários periciais devidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177215-31.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Pedido liminar deferido a fls. 228/230.
Contraminuta a fls. 234/240.
É o relatório.
Com razão a Agravante.
Como antes já adiantado, a questão posta é
de direito, e diz respeito à ausência, na fundamentação da decisão
que julgou a impugnação à execução, de ambos os aspectos
guerreados, quais sejam o resultado da perícia prévia realizada (fls.
129/139 dos autos originários) e a redistribuição dos ônus periciais
(não indicados em sentença).
De fato, a decisão deveria ter abordado ambos
os aspectos, tendo em vista que, ainda que fosse originalmente
despicienda a realização da perícia, pois a questão seria
primordialmente de direito, fato é que foi realizada em benefício da
efetiva resolução do processo, e às expensas da Executada, ora
Agravante, ficando comprovado o excesso de execução.
Note-se que, mesmo sendo tal determinação
feita pelo Juízo, não houve insurgência imediata ou recursal quanto à
necessidade de sua realização, mas apenas agora em relação a
suas consequências financeiras.
Por isso, o mais adequado é a sua
consideração integral, com condenação expressa em sentença
quanto ao valor exato (ainda que remissivo), e não nova intimação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177215-31.2020.8.26.0000 -Voto no
4
dos Exequentes a apresentar cálculos que, em verdade, já constam
dos autos.
Quanto ao mérito dos cálculos, importante
apontar que não é de todo necessário haver indicação específica
em sentença acerca da incidência de correção monetária sobre o
valor histórico, pois tal medida é processual, não material. Ainda, e
quanto aos juros, a sentença é cristalina acerca da necessidade do
cálculo de juros compensatórios, o que é feito em benefício dos
Agravados e em observância da lei específica:
[Lei de Desapropriações]
Art. 15A. No caso de imissão prévia na posse, na
desapropriação
por
necessidade
ou
utilidade
pública e interesse social, inclusive para fins de
reforma agrária, havendo divergência entre o
preço ofertado em juízo e o valor do bem, fixado na
sentença, expressos em termos reais, incidirão juros
compensatórios de até seis por cento ao ano sobre
o valor da diferença eventualmente apurada, a
contar da imissão na posse, vedado o cálculo de
juros compostos.
(grifos nossos)
Aliás, nem se diga que o depósito prévio de
valor em impugnação determina a confissão de dívida, ainda mais
quando os valores permanecem em debate até o momento: caso os
Agravados acreditassem ser aquele montante adequado ao
pagamento, com ele deveriam ter anuído. Não o fazendo, rejeitaram
a proposta de pagamento em prol da continuidade da discussão
processual, que por fim lhes resultou em consequências menos
benéficas.
De toda forma, o cálculo pericial se demonstra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177215-31.2020.8.26.0000 -Voto no
5
adequado e os custos da perícia devem ser arcados pelos
Agravados, pois lhe deram causa ao intentarem o cumprimento de
sentença em excesso.
Por derradeiro, considera-se prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que
é pacífico no STJ que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando
que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205/SP, Min.
Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24).
Anote-se que eventuais recursos interpostos
contra este julgado estarão sujeitos a julgamento virtual, nos termos
da Resolução n.o 549/2011.
Em face do exposto, dá-se provimento ao
recurso da Agravante.
MARREY UINT

Relator